Tribunal: CARF
Processo: 10580.720183/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720183/2017-18
ACÓRDÃO
2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHEL SOUZA E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove ou apenas comprove em parte, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas
contas de depósitos ou de investimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários, que não pode ser substituída por meras alegações de cunho
genérico.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
PARA ESCLARECIMENTOS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 133.
A simples ausência de resposta às intimações fiscais para prestar
esclarecimentos não autoriza, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando tal conduta é utilizada apenas como fundamento para a presunção
de omissão de receitas ou rendimentos.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para desqualificar e desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Auto de Infração (fl. 02 a 08) lavrado para exigir Imposto de Renda de
Pessoa Física e multa de ofício de 225% relativos à omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Como consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 9 a 15), a ação fiscal decorreu do
procedimento fiscal referente à Organização Não Governamental Pierre Bordieu, CNPJ
03.688.027/0001-07, que resultou na lavratura de autos de infração, constantes do processo no
10580.725201/2015-88. A Fiscalização da ONG, por sua vez, foi decorrente do trabalho realizado
pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual, no chamado caso “Prometheus”, que apurou a
existência de um esquema de desvio de recursos provenientes de convênios que a ONG celebrava
com a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e com a Secretaria Municipal de Educação.
O contribuinte Michel Souza e Silva exercia o cargo de Diretor de Projetos da ONG
Pierre Bordieu à época dos fatos apurados no caso Prometheus.
Conforme Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 32 a 34), o contribuinte foi
intimado a apresentar extratos bancários das contas correntes, aplicações financeiras e
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
3
cadernetas de poupança de todas as contas junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior,
referentes ao ano-calendário 2012.
Após reintimação, sem que o contribuinte se manifestasse, foram emitidas
Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF) dirigidas ao Bradesco e à Caixa
Econômica Federal, com o fim de requisitar aos bancos, dentre outros documentos, os extratos de
movimentação de conta corrente e caderneta de poupança em nome do contribuinte.
Com os extratos em mãos e após análise dos documentos apresentados pelos
bancos, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos valores depositados/creditados em
suas contas correntes, de forma individualizada.
Não tendo recebido resposta do contribuinte, a fiscalização efetuou algumas
diligências fiscais, a fim de esclarecer algumas transferências e alguns pagamentos realizados pelo
contribuinte.
Assim, foi lavrado o auto de infração, decorrente de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (fl. 03).
Foi aplicada multa no montante de 225%, correspondente ao somatório das multas
correspondentes a duas hipóteses (i) multa de ofício com prática de atos que se enquadram nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964, pois os recursos foram desviados fraudulentamente e
porque o valor declarado como lucros e dividendos se deu apenas para dissimular a variação
patrimonial a descoberto (fl. 13 e 14); (ii) não atendimento às intimações fiscais (fl. 14).
Em sua Impugnação (fl. 733 a 747), o contribuinte alega que:
(i) a escolha do fiscalizado teria se dado de maneira arbitrária e pessoal;
(ii) não houve causa para a qualificação da multa;
(iii) não poderia ter sido multado por não atender as intimações, pois tal multa já
estaria englobada na qualificação da multa de ofício;
(iv) não poderia ter sido responsabilizado pela ausência de atendimento às
intimações, dado que o fisco poderia ter obtido as informações, como o fez;
(v) a multa seria inconstitucional e confiscatória;
(vi) as entradas a título de lucro deveriam ser consideradas e excluídas da autuação;
(vii) os repasses feitos ao seu irmão eram empréstimos, e não caracterizavam a
receptação do irmão dos recursos que lhe eram próprios;
(viii) os valores relativos à prestação de serviços deveriam ser considerados,
tomando como fundamento de prova depoimentos, razão pela qual demandou oitivas.
A 18a Turma da DRJ/SPO, no Acórdão n. 16-80.697 (fl. 751 a 770), decidiu que:
(i) não há nulidade, dado que a instauração de uma ação fiscal prescinde de
justificativa perante o contribuinte (fl. 757);
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
4
(ii) é legítima a presunção de que os depósitos bancários de origem não
comprovada constituem omissão de rendimentos, conforme previsto no art. 42 da Lei n.
9.430/1996 (fl. 761);
(iii) não houve comprovação documental do mútuo alegado (fl. 763 a 765);
(iv) não foi comprovada a alegação de que parte dos depósitos correspondiam a
pagamentos de serviços de terceiros em benefício da ONG, dado que o recorrente, por seu cargo
na organização, teria acesso e controle facilitados para a produção de elementos integrantes da
escrituração contábil da correspondente pessoa jurídica (fl. 765);
(v) não é possível deduzir os valores correspondentes aos alegados lucros e
dividendos, dado que não foi identificada nenhuma transferência proveniente da empresa
apontada (fl. 765 e 766);
(vi) a multa de ofício é devida, assim como sua qualificação, dado o dolo na conduta
fraudulenta incorrida na ONG Pierre Bourdieu, e por ausência de atendimento a intimações (fl.
768 a 769);
(vii) é descabida, em sede administrativa, a análise de constitucionalidade dos
dispositivos discutidos;
(viii) não merece prosperar o pedido de produção de novas provas, dado que o
direito à apresentação de provas precluiu no momento da impugnação, cf. o §4° do art. 16 do
Decreto n. 70.235/1972.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 776 a 791), o contribuinte defende que:
(i) a escolha do fiscalizado teria se dado de maneira arbitrária e pessoal (fl. 779 a
783);
(ii) não houve individualização da conduta para aplicação da multa, e a aplicação da
multa por deixar de prestar esclarecimento já estaria inserida na qualificação, de forma que seria
bis in idem. Além disso, não poderia a Fazenda imputar responsabilidade ao contribuinte pelo não
atendimento a intimações, dado que teria acesso às informações bancárias (fl. 783 a 786);
(v) a multa seria inconstitucional e confiscatória (fl. 786 a 789);
(vi) as entradas a título de lucro deveriam ser consideradas e excluídas da autuação
(fl. 789);
(vii) os repasses feitos ao seu irmão eram empréstimos, e não caracterizavam a
receptação do irmão dos recursos que lhe eram próprios (fl. 789);
(viii) os valores relativos à prestação de serviços deveriam ser considerados,
tomando como fundamento de prova depoimentos, razão pela qual demandou oitivas (fl. 790 a
791);
É o relatório.

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
5
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado em 19/12/2017 (fl. 773), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
17/01/2018 (fl. 776). Tempestivamente, portanto.
2. Nulidade da autuação por ausência de motivação.
Alega o contribuinte que sua escolha como fiscalizado teria se dado de maneira
pessoal e arbitrária (fl. 779 a 783). O contribuinte sustenta que o termo de início da fiscalização
não indica a causa ou motivo que levou o auditor a instaurar o procedimento.
Diz que a atuação do auditor depende de autorização específica de superior
hierárquico (art. 34 da Lei 3.470/1958; art. 7o do Decreto 70.235/1972), e que, sem esse ato, o
auditor não tinha competência específica para iniciar a ação fiscal.
Não há nulidade na falta de apresentação do motivo para a instauração do
procedimento. Como discorreu a DRJ:
(fl. 757 a 760) A respeito da motivação, a instauração de uma ação fiscal prescinde
de justificativa perante o contribuinte. A partir do momento em que o
contribuinte é incluído pelo setor competente da Receita Federal do Brasil para
programar as fiscalizações, é prerrogativa e dever da autoridade fiscal designada
para o procedimento fiscal efetuar as verificações e solicitar as comprovações que
considerar necessárias.
Assim, foi instaurado o procedimento fiscal, conforme Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 05.1.01.00.2015-00368-5, emitido em 29/09/2015, de fl.
750, nos termos da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, com vistas
a apurar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda
da Pessoas Físicas –IRPF, ano-calendário 2012, após procedimento fiscal referente
à Organização Não Governamental Pierre Bordieu, CNPJ 03.688.027/0001-07, que
resultou na lavratura de autos de infração, constantes no processo no
10580.725201/2015-88.
A Fiscalização da ONG foi decorrente de trabalho realizado pela Polícia Civil e pelo
Ministério Público Estadual, no chamado caso “Prometheus”, que apurou a
existência de um esquema de desvio de recursos provenientes de convênios que a
ONG celebrava com a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e com a Secretaria
Municipal de Educação. O impugnante exercia o cargo de Diretor de Projetos da
ONG Pierre Bordieu à época dos fatos apurados no caso Prometheus.
A feitura do procedimento de fiscalização, quando encontrados motivos, dá origem
ao Auto de Infração – este, sim, pode ser questionado pelo contribuinte. E é o que está fazendo
neste processo.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
6
Esse raciocínio leva à impossibilidade de se anular o Auto de Infração por
irregularidade no MPF, o que, cabe colocar, é entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Sem razão, portanto, o contribuinte.
3. Negativa de produção de provas. Ausência de contraditório.
Afirma que, embora o acórdão tenha dito que “antes da impugnação não há litígio
nem contraditório”, o contribuinte teve negado o direito de produzir provas, violando o
contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
(fl. 782) A se concordar com esse argumento é preciso concluir que se o
lançamento é ato unilateral, após o lançamento a impugnação deve inaugurar a
fase do contraditório. Mas o fisco se negou a produzir qualquer prova solicitada
pelo contribuinte na sua impugnação, ou seja, temos ai um procedimento sem
contraditório material, apenas formal.
(fl. 791) Se a RFB teve a possibilidade de ouvir testemunhas para concluir que o Sr.
Michel teria obtido proveitos econômicos particulares, deve-se de igual modo,
uma vez notificado dos fatos, poder produzir provas e elementos objetivando
elidir a interpretação feita pelos auditores da RFB.
Quanto às provas, é dever do contribuinte trazê-las aos autos para que se possa
ilidir o lançamento. E, quanto às diligências, estas são de livre convencimento do julgador, e seu
indeferimento não configura ausência de contraditório – como é de entendimento sumulado
neste Conselho:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Finalmente, irretocável a decisão de primeira instância, razão pela qual adoto suas
razões de decidir, com fundamento no art. 114, §12, do RICARF, em que se demonstra que houve
a busca pela verdade material neste processo administrativo tributário:
(fl. 758) Dessa forma, na presente Ação Fiscal, que teve início com o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 05.1.01.00.2015.00368, emitido em
29/09/2015, a autoridade fiscal lavrou Termo de Início de Procedimento Fiscal,
com ciência em 08/10/2015 (fls. 32/34), por meio do qual o contribuinte foi
intimado a apresentar, dentre outros documentos, extratos bancários de contas
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
7
correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança de todas as contas
mantidas pelo impugnante e seus dependentes junto a instituições financeiras no
Brasil e no exterior, referentes ao ano-calendário 2012. Posteriormente, foram
emitidos outros termos de ciência e de solicitação de documentos para o correto
embasamento do lançamento.
Os esclarecimentos/elementos de prova solicitados, no presente processo, vêm
demonstrar, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal foi incansável em sua
busca pela verdade material dos fatos e em dar cumprimento ao seu dever de
investigação.
Toda a autuação foi fundamentada em elementos sólidos, consistentes e
legitimados, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/15.
Uma vez expedido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, a
autoridade lançadora é competente para investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, de
acordo com o art. 836 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999.
Observa-se que no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização de
fl. 750, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador, em 29 de
setembro de 2015, devidamente prorrogado até 19/05/2017, constam todos os
elementos especificados e necessários, conforme Portaria RFB no 1.687, de
17/09/2014, que estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme artigos abaixo transcritos: (...)
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 e no art. 59
do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram
observados quando da lavratura do auto de infração, a saber: (...)
Dessa forma, descabida a alegação de que ocorreu ausência de justificativa para
início da ação fiscal e correto o Auto de Infração (fls. 02/07), considerando que a
autoridade lançadora agiu em observância das normas legais que regem a
matéria, não tendo como prosperar o requerimento de nulidade do lançamento.
Negado, portanto, o pedido do contribuinte.
4. Presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Alega o contribuinte que as entradas a título de lucro deveriam ser consideradas e
excluídas da autuação (fl. 789).
Neste ponto, cabe trazer o dito em 1a instância, que analisou o argumento da
exclusão dos valores declarados a título de lucro:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
8
(fl. 765) Solicita, ainda, o contribuinte que se exclua da base de cálculo do imposto
os valores por ele declarados a título de lucro.
Em sua Declaração de Ajuste Anual/2013, ano-calendário 2012, declarou o valor
de 600.000,00, como decorrente de lucros e dividendos recebidos da empresa
CONAPLAN, CNPJ 04.861.978/0001-07.
Cabe frisar novamente que alegações/argumentações genéricas não podem ser
acatadas como hábeis para a comprovação da origem dos depósitos bancários.
Assim, não há como acatar tal solicitação, considerando que não foi identificada
nenhuma
transferência
proveniente
da
empresa
CONAPLAN,
CNPJ
04.861.978/0001-07, e o impugnante não apresenta documentos que comprovem
inequivocamente quais valores de depósitos/créditos já foram submetidos à
tributação.
Em suma, não tendo o impugnante logrado comprovar, mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, as movimentações financeiras em suas contas
correntes mantidas junto ao Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal, resta à
autoridade julgadora manter os valores constantes no lançamento.
É dever do Contribuinte apresentar provas suficientes à comprovação da
inexistência de omissão de rendimentos, dado que há a presunção legal de que o valor recebido é
renda.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
5. Contrato de mútuo.
Alega o contribuinte que os repasses feitos ao seu irmão eram empréstimos, e não
caracterizavam a receptação do irmão dos recursos que lhe eram próprios (fl. 789).
Quanto à caracterização do contrato de mútuo, a posição desta Turma é a de que a
análise é eminentemente probatória. Inclusive a mera existência de um contrato de mútuo é
rotineiramente rechaçada neste Conselho, dado que a exigência do CARF é rigorosa.
O que ajuda a formar a convicção do julgador são os índices que apontam a
realidade do mútuo. São eles:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
9
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com data
da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não inferior à
captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário para a conta do mutuante. Se
dação em pagamento, com título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
O procedimento fiscalizatório foi detalhado e minudente, e, assim como em seu
recurso voluntário, em sua impugnação o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem
dos depósitos, tampouco em lastrear a alegação de que houve mútuo com documentos hábeis a
comprová-lo, como prescreveu a decisão de primeira instância:
(fl. 763) Após apresentação dos extratos bancários pelas instituições financeiras e
realizada a conciliação bancária, eliminando as transferências bancárias entre
contas de mesma titularidade, estornos, empréstimos, resgate de poupança e
aplicações financeiras e salários, o contribuinte foi intimado e reintimado a
comprovar a origem dos valores depositados/creditados em suas contas,
conforme planilhas anexas (fls. 556/564 e 565/574).
Entretanto, o contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento ou
documento comprobatório.
A fiscalização identificou, após exame e análise dos extratos digitais e documentos
fornecidos pelos bancos, que a maior parte dos depósitos/créditos nas contas do
contribuinte foram provenientes da Organização Não Governamental Pierre
Bordieu e concluiu ser inverídica a renda declarada em sua DAA, do ano-
calendário 2012, no valor de 600.000,00, como decorrente de lucros e dividendos
da empresa CONAPLAN, CNPJ 04.861.978/0001-07, considerando que não foi
identificada nenhuma transferência proveniente dessa empresa.
Complementando o trabalho, a autoridade fiscal realizou diligências fiscais (fls.
575/717), para esclarecimentos acerca de transferências e pagamentos realizados
pelo contribuinte para terceiros, e concluiu que o contribuinte não era mero
repassador de recursos para terceiros.
Foi constatado que o contribuinte repassava grandes volumes de dinheiro para
seu irmão, Peter Souza e Silva, CNPJ 508.956.485-04, e que ambos atuavam juntos
e eram dos principais beneficiários do esquema desvendado pelo caso
Prometheus.
Sendo as contas bancárias no Banco Bradesco e na Caixa Econômica Federal de
titularidade exclusiva do contribuinte, a Fiscalização lançou, como omissão de
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
10
rendimentos os depósitos bancários não comprovados e não oferecidos à
tributação, o valor total de R$ 5.290.143,12.
Na impugnação, o contribuinte alega que efetuou vários empréstimos ao seu
irmão que até o momento não foram pagos e que a tese do fisco de que seu
irmão era recebedor de recursos que lhes eram próprios não deve prosperar.
Alega que a Receita Federal ignorou depoimentos e tributou como receita do
contribuinte valores recebidos por terceiros decorrentes de serviços prestados à
ONG e requer que sejam excluídas da base de cálculo do imposto as entradas
declaradas e as entradas que foram utilizadas para pagamento de serviços de
terceiros em benefício da ONG.
Entretanto, nada apresenta para comprovar suas alegações.
Cabe frisar novamente que o impugnante deveria trazer juntamente com suas
alegações impugnatórias todos os documentos que comprovassem a origem dos
depósitos bancários. Seria necessário que cada depósito/crédito relacionado e
consolidado nas Planilhas de fls. 16 a 28 tivesse a sua origem de recursos
comprovada/justificada, mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Mera alegação sem prova e sem esclarecimentos/detalhamentos da origem dos
valores depositados/creditados não tem força probatória.
Ao proceder com o Recurso Voluntário, o contribuinte não trouxe novos
argumentos capazes de infirmar o que fora decidido, mantendo sua irresignação por meio de
alegações genéricas, o que não se pode admitir:
(fl. 789 e 790) 2.5 Questão relacionada com a aplicação da multa. Exclusão das
entradas declaradas a título de lucro
Superados os argumentos acima expostos é importante que o fisco considere as
entradas declaradas a título de lucro pelo Contribuinte e as exclua da base de
cálculo do imposto.
A simples afirmação que que as entradas declaradas a título de lucro não podem
ser desconsideradas unilateralmente pelo fisco sem que haja prova robusta que
leve a tal desconsideração.
3.1 Os repasses ao Sr. Petter Souza e Silva. Irmão do contribuinte.
O contribuinte efetuou vários empréstimos ao seu irmão que até o momento não
foram pagos, logo, a tese do fisco de que o seu irmão era recebedor de recursos
que lhes eram próprios não deve prosperar.
3.2. Repasses feitos a título de prestação de serviços.
A Receita Federal intimou diversos recebedores de valores da conta do Sr. Michel
indagando-lhes o motivo dos recebimentos, e em alguns casos lhe foi respondido
que se tratava de recebimentos decorrentes de valores decorrentes de serviços
prestados a ONG.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
11
A RFB simplesmente ignorou esses depoimentos e passou a tributar a receita do
contribuinte como se lhe fosse própria e não de terceiros.
Ora, se a RFB se utiliza de depoimentos para colher suas provas, deve também
servir destes mesmos depoimentos para desconstituir rendimentos do
contribuinte.
Negado o pedido, portanto.
6. Prestação de serviços.
Para o contribuinte, os valores relativos à prestação de serviços deveriam ser
considerados, tomando como fundamento de prova depoimentos, razão pela qual demandou
oitivas (fl. 790 a 791).
A 1a instância decidiu que:
(fl. 765) Quanto aos valores que alega serem pagamentos de serviços de terceiros
em benefício da ONG, o impugnante, por ter sido diretor de Projetos da ONG
Pierre Bordieu, teria acesso e controle facilitados no que tange à produção, a
qualquer tempo, de elementos integrantes da escrituração contábil da
correspondente pessoa jurídica.
O art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 23 de dezembro de 1977, base legal do
art. 923 do RIR/1999, determina que os lançamentos contábeis devem estar
sempre amparados por elementos que não deixem margem a dúvida quanto à
consistência da operação e somente faz prova a favor do contribuinte a
escrituração mantida com observância das disposições legais dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Portanto, inaceitáveis as alegações relativas a pagamentos de serviços de
terceiros em benefício da ONG.
Como dito antes, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa
o Fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
O contribuinte entende que é necessária diligência para a comprovação de que os
valores são oriundos de prestação de serviços. Todavia, não traz nenhuma prova, em nenhuma
das instâncias, do afirmado. Assim, sequer há dúvida razoável para que se proponha diligência.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
12
Isto também foi dito em 1a instância:
(fl. 763) Cabe frisar novamente que o impugnante deveria trazer juntamente com
suas alegações impugnatórias todos os documentos que comprovassem a origem
dos depósitos bancários. Seria necessário que cada depósito/crédito relacionado
e consolidado nas Planilhas de fls. 16 a 28 tivesse a sua origem de recursos
comprovada/justificada, mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Mera alegação sem prova e sem esclarecimentos/detalhamentos da origem dos
valores depositados/creditados não tem força probatória.
Sem razão o contribuinte neste ponto.
7. Multa qualificada. Multa agravada.
Alega o contribuinte que:
a) não houve individualização da conduta para aplicação da multa qualificada;
(fl. 784) Não basta indicar os dispositivos é preciso que o termo descreva
individualizadamente a conduta praticada pelo contribuinte para que a multa seja
duplicada.
O Termo de Verificação Fiscal aduz que:
(fl. 13-14) Como visto anteriormente, o contribuinte era Diretor de Projetos da
ONG Pierre Bordieu, tendo recebido, em 2012, depósitos em suas contas
bancárias que totalizaram R$ 5.290.143,12. Destes, mais de 4 milhões foram
identificados como originados na citada ONG, sem que o contribuinte
apresentasse qualquer justificativa plausível para estas vultosas transferências.
Examinando os autos do processo 10580.725201/2015-88, constata-se que os
recursos seriam de origem irregular, pois desviados fraudulentamente, o que
ficou comprovado no curso da ação fiscal realizada naquela ONG. Foi
constatado, ainda, que o fiscalizado seria um dos maiores beneficiários do
esquema, como visto no item 9 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 203 a 212 do
processo 10580.725201/2015-88). No anexo 42-4 do referido processo (fls. 4627 a
4632), constam os valores desviados da ONG que foram depositados nas contas-
correntes do contribuinte.
Destaque-se que o fiscalizado afirmou à fiscalização, em depoimento colhido no
dia 09/07/2015, que não recebia remuneração da ONG nem da UNEB quanto
aos trabalhos desenvolvidos, pois eram voluntários, recebendo apenas
reembolso de gastos com combustíveis. Afirmação obviamente inverídica, como
se pode ver.
Também deve ser ressaltado que, na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2012, o contribuinte declara o recebimento de R$ 600.000,00 a título
de lucros e dividendos, informação que se revelou falsa. Ao que tudo indica, esta
informação foi incluída apenas para dissimular a ocorrência de variação
patrimonial a descoberto.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
13
No caso, trata-se de simples omissão de rendimentos, sem que houvesse fraude
com objetivo de lesar o Fisco. Nesse sentido, a finalidade não era dissimular para atingir o erário.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/1964. É a aplicação da Súmula CARF n. 25.
Deve-se, portanto, retirar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
b) a aplicação da multa por deixar de prestar esclarecimento já estaria inserida na
qualificação (bis in idem);
Não deve ser analisada a questão do bis in idem dado o que foi decidido em tópico
anterior (retirada da qualificação).
Já quanto ao agravamento da multa, consta no Termo de Verificação Fiscal:
(fl. 14) Além disso, como o contribuinte não atendeu a nenhuma das intimações
para prestar esclarecimentos, conforme exaustivamente descrito no item 1 do
presente Termo, a multa a ser aplicada será majorada para 225%, como
determina o § 2°, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito.
Neste caso, aplica-se a Súmula CARF no 133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Deve-se, assim, retirar o agravamento da multa de ofício.
c) a multa seria inconstitucional e confiscatória (fl. 786 a 789).
Quanto à constitucionalidade da multa, tal análise não compete a este Conselho,
conforme entendimento sumulado:
Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
É também o que se diz quanto à alegação de confiscatoriedade, dado necessitar do
questionamento da legalidade da própria lei aplicada – o que igualmente não cabe a este
Conselho.
Sem razão o contribuinte neste ponto também.
Conclusão.
Conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso
voluntário, para desqualificar e desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.424 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720183/2017-18
14

Fl. 807
DF CARF MF
Original